Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734145-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: F. FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO, DIEGO HENRIQUE GAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OPOSIÇÃO DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ. 3."Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016. 4. No caso em tela, a embargante não tomou as devidas providências quanto ao registro da aquisição do imóvel na respectiva matrícula. Essa desídia deu azo ao pedido de penhora do bem e a necessidade de oposição do presente Embargos de Terceiro, devendo ele suportar o pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. 5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. 7. Os honorários sucumbenciais foram fixados no mínimo legal, incabível o reconhecimento de violação ao princípio da sucumbência. 8. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, §§2o e 8o, e 86, ambos do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários de sucumbência. Articula a inobservância das premissas estabelecidas nos enunciados 303 e 308, ambos da Súmula do STJ e no Tema 872/STJ. Sustenta que os recorridos é quem devem arcar com os ônus de sucumbência. Destaca a ausência da escritura em razão de hipoteca de primeiro grau constituída em favor do Banco do Brasil, gravame ainda não baixado. Assim, defende que a ausência deste registro não se deu por sua culpa, o que impede sua condenação nos ônus sucumbenciais. Ressalta, ainda, que os recorridos insistiram na penhora e designação da hasta publica de bem sabidamente de terceiro, o que evidencia terem dado causa ao ajuizamento dos presentes Embargos, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. Afirma que a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa onera excessivamente a recorrente, defendendo a fixação dos honorários pelo critério equitativo, com a aplicação do artigo 85, §8o, do CPC combinado com o artigo 86 do mesmo diploma legal. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que com relação à mencionada contrariedade aos artigos 85, caput, §§2o e 8o, e 86, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano invocado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade dos julgamentos do REsp 1452840 (Tema 872) e do REsp 1850512 (Tema 1076), concluiu que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” e que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028